Tribunal: STJ
Processo: 5001611-77.2022.4.04.7017
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059513 - PR
(2025/0372048-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: DIEGO CICERO DE ALENCAR MUNUERA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESCAMINHO E CONTRABANDO. REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A multa substitutiva não está vinculada aos critérios estabelecidos
para a determinação da pena privativa de liberdade. Diferentemente, ela
deve ser aplicada para prevenção e repressão do delito, de acordo com o
estabelecido no
e § 1o, do CP, tendo em vista a magnitude
art. 60, caput
do crime e a condição econômica do réu.
2. A Corte de origem manteve o
fixado pelo magistrado
quantum
singular a título de prestação pecuniária em cinco salários mínimos.
Para tanto, explicitou que a prestação pecuniária imposta é suficiente
para a prevenção e a reprovação do crime praticado e atentou-se para a
pena aplicada, o valor dos tributos sonegados e a situação econômica do
condenado
3. A pretensão de redução das penas pecuniárias, sob a alegação de
hipossuficiência financeira, exige o reexame de provas quanto à
capacidade econômica do réu, o que é inviável na via do recurso
especial, consoante a Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55902238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:20
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 5f0560fb-f5a7-45f9-9fb8-c9e7444dc291

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:20
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 5f0560fb-f5a7-45f9-9fb8-c9e7444dc291

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059513 - PR
(2025/0372048-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: DIEGO CICERO DE ALENCAR MUNUERA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESCAMINHO E CONTRABANDO. REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A multa substitutiva não está vinculada aos critérios estabelecidos
para a determinação da pena privativa de liberdade. Diferentemente, ela
deve ser aplicada para prevenção e repressão do delito, de acordo com o
estabelecido no
e § 1o, do CP, tendo em vista a magnitude
art. 60, caput
do crime e a condição econômica do réu.
2. A Corte de origem manteve o
fixado pelo magistrado
quantum
singular a título de prestação pecuniária em cinco salários mínimos.
Para tanto, explicitou que a prestação pecuniária imposta é suficiente
para a prevenção e a reprovação do crime praticado e atentou-se para a
pena aplicada, o valor dos tributos sonegados e a situação econômica do
condenado
3. A pretensão de redução das penas pecuniárias, sob a alegação de
hipossuficiência financeira, exige o reexame de provas quanto à
capacidade econômica do réu, o que é inviável na via do recurso
especial, consoante a Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55902629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:38
Código de Controle do Documento: 7674cb2e-5066-418f-a61b-15f89963be40

:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
DIEGO CICERO DE ALENCAR MUNUERA interpõe agravo
regimental contra decisão em que conheci do agravo para não conhecer do recurso
especial e, por conseguinte, mantive inalterada a prestação pecuniária de
cinco salários mínimos, pela prática dos delitos previstos nos arts. 334,
, na
caput
forma do
e 334-A, § 1
art. 70,
ambos do CP, este último
o
o do
o, I,
c/c
art. 3
Decreto-Lei n. 399/1968.
A defesa reitera o pleito de redução da prestação pecuniária ante a
hipossuficiência do réu.
Pontua a ausência de competência do Juízo da execução para alterar o
erro na fixação da prestação pecuniária, de forma que a correção deveria ser
feita nesta Corte superior.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito
ao órgão colegiado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
O recorrente foi condenado pelo crime previsto nos arts. 334,
,
caput
na forma do
e 334-A, § 1
art. 70,
ambos do CP, este último
o
o do
o, I,
c/c art. 3
Decreto-
substituída a pena privativa de liberdade por prestação
Lei n. 399/1968,
de serviços à comunidade e prestação pecuniária em
.
5 salários mínimos
Conforme exposto na decisão agravada, o pedido de redução
da pena pecuniária com base na alegada hipossuficiência financeira esbarra
frontalmente na
.
Súmula n. 7 do STJ
Na presente hipótese, o Tribunal de origem analisou a capacidade
econômica do réu e concluiu ser compatível com a sanção imposta, de modo
que manteve a prestação em 5 salários mínimos, com base nos seguintes
fundamentos (fls. 297-298, destaquei):
Documento eletrônico VDA55902629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:38
Código de Controle do Documento: 7674cb2e-5066-418f-a61b-15f89963be40

Substituição da pena O magistrado substituiu a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e
prestação pecuniária no valor de 5 salários mínimos. Este o objeto
do apelo, por meio do qual a defesa busca a redução da quantia
para 1 salário mínimo, ao argumento de que o apelante não possui
condições de arcar com o pagamento do valor arbitrado.
Inicialmente, consigno que a prestação pecuniária é medida
substitutiva que mantém caráter punitivo - inerente a qualquer
pena, visto que se trata de ônus da condenação -, de tal modo que
o seu cumprimento deve exigir sacrifício e esforço. Não deve,
portanto, seu valor ser mitigado, a fim de que configure sanção
aplicada em razão da prática de conduta penalmente reprovável.
De acordo com o § 1o do
do Código Penal, o valor da
art. 45
prestação pecuniária não deve ser inferior a 1 nem superior a 360
salários mínimos. E além deste parâmetro legal, devem ser
considerados fatores tais como a pena privativa de liberdade
imposta e a extensão dos danos decorrentes do crime praticado, e
não somente a situação financeira do agente. Nesse contexto,
levando em conta a pena aplicada, o valor dos tributos
iludidos (R$ 2.817,43, evento 1, PROCADM3, pág. 14) e as
informações disponíveis acerca das condições financeiras do
apelante (assistido pela Defensoria Pública da União, com
renda mensal aproximada de R$ 2.500,00, evento 83,
TERMOAUD1) , entendo inviável a redução do valor da
prestação pecuniária.

Observa-se que a Corte de origem manteve o
fixado pelo
quantum
magistrado singular a título de prestação pecuniária em
.
cinco salários mínimos
Para tanto, explicitou que a prestação pecuniária imposta é suficiente para a
prevenção e a reprovação do crime praticado e atentou-se para a pena aplicada, o
valor dos tributos sonegados e a situação econômica do condenado.
A sanção substitutiva foi estabelecida com esteio nos 2 anos e 4 meses
de reclusão, nos R$ 2.817,43 em tributos sonegados, e ainda, na declaração do
réu de que tem renda aproximada mensal de R$ 2.500,00, de forma que não há
ilegalidade nos fundamentos utilizados nem na manutenção do valor fixado.
Cabe salientar que são diversos os critérios de fixação da multa
prevista no preceito secundário do tipo penal e daquela elencada como prestação
pecuniária substitutiva, no
§ 2°, do CP. A multa substitutiva não está
art. 44,
vinculada aos critérios estabelecidos para a determinação da pena privativa de
liberdade. Diferentemente, ela deve ser aplicada para prevenção e repressão do
Documento eletrônico VDA55902629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:38
Código de Controle do Documento: 7674cb2e-5066-418f-a61b-15f89963be40

delito, de acordo com o estabelecido no
e § 1o, do CP, tendo em
art. 60, caput
vista a magnitude do crime e a condição econômica do réu.
O acórdão não padece, portanto, de ilegalidade, e a pretensão de
rediscutir o montante da pena pecuniária encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:
[...] 1. A revisão do valor da prestação pecuniária fixada em
sentença exige análise do conjunto fático-probatório, o que é
vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
2. A prestação pecuniária deve observar a capacidade econômica
do condenado, mas sua revisão em instância superior depende de
comprovação
concreta
de
desproporcionalidade
ou
hipossuficiência financeira. Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
§ 1o; Código Penal,
art. 45,
art. 44; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1813539,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 07.12.2021; STJ,
REsp 1945656, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
julgado em 14.09.2021; STJ, AgRg no AREsp 1449261, Rel.
Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25.06.2019.
(AREsp n. 2.945.160/MS, relator Ministro Carlos Pires Brandão
, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
23/12/2025.

[...] 2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de
que "a pena substitutiva não perde seu caráter sancionatório e
deve ser adequada e suficiente a atingir a finalidade reparadora da
reprimenda. A sua escolha não se submete à conveniência do
sentenciado,
embora
deva
ser
observada
a

de
ser
cumprida"
(
capacidade/razoabilidade
AgRg
no
, Rel. Ministro
AREsp 1237666/GO
ROGERIO SCHIETTI
, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
CRUZ
30/5/2019,
6/6/2019)

[...]
3. Nessa linha, este Superior Tribunal consolidou o entendimento
de que, "nos termos do § 1o do artigo 45 do Código Penal, a
finalidade da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela
infração penal, motivo pelo qual não precisa guardar
correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade
irrogada ao acusado" (AgRg no
Rel.
REsp 1.707.982/MG,
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
19/4/2018,
27/4/2018)
4. Admite-se a utilização da fiança prestada nos autos para o
pagamento da prestação pecuniária, descontados os demais
encargos a que se refere o
do CPP (custas, indenização
art. 336,
do dano e multa). Precedentes.
Documento eletrônico VDA55902629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:38
Código de Controle do Documento: 7674cb2e-5066-418f-a61b-15f89963be40

5. Na espécie, a Corte a quo considerou, na fixação da prestação
pecuniária, a extensão do prejuízo ao erário, o valor pago a título
de fiança (R$ 10.000,00), pontuando, ainda, quanto à capacidade
econômica do recorrente, que esse não informou sua renda mensal
média (e-STJ fl. 313). A conjugação dos fatores apontados pelo
Tribunal de origem se revela idônea e suficiente para justificar o
valor fixado a título de prestação pecuniária. Precedentes.
6. Outrossim, fixada a prestação pecuniária pelas instâncias
ordinárias de forma motivada, com fundamento em exame
exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, de
acordo com as peculiaridades do caso concreto, a desconstituição
das conclusões alcançadas, no intuito de abrigar a pretensão
recursal de redução do valor estipulado, com base na alegada
incapacidade
econômica
do
recorrente,
demandaria
necessariamente aprofundado revolvimento do acervo de fatos e
provas, providência vedada em sede de recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7/STJ.
7. Agravo regimental conhecido em parte e não provido.
(
SC, relator Ministro
AgRg no AREsp n. 2.384.177/
Reynaldo
, Quinta Turma, julgado em
DJe de
Soares da Fonseca
26/9/2023,
)
29/9/2023.

Esclareço, por oportuno, que o Juízo da Execução poderá parcelar ou
substituir a prestação pecuniária (art. 169, § 1°, da LEP) se demonstrada,
inequivocamente, a atual insuficiência econômica do apenado.
Ressalta-se que o objetivo da pena restritiva de direitos não é levar o
sentenciado ao inadimplemento e, consequentemente, privá-lo da liberdade. Caso
se comprove a impossibilidade do cumprimento da reprimenda alternativa, poderá
o recorrente futuramente discutir, na fase da execução, perante o Juízo da VEC, a
alteração do valor da prestação pecuniária, o parcelamento do montante ou, até
mesmo, a sua alteração para outra pena restritiva de direitos. Ilustrativamente:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO
MAJORADO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA.
PLEITO DE REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE ENTRE O
VALOR FIXADO E O PREJUÍZO CAUSADO. SÚMULA N. 7
DO STJ. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O recurso integrativo é
cabível tão somente nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão ocorridas na decisão embargada e é
Documento eletrônico VDA55902629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:38
Código de Controle do Documento: 7674cb2e-5066-418f-a61b-15f89963be40

inadmissível
quando,
a
pretexto
da
necessidade
de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento do julgado,
objetiva nova avaliação do caso.
2. A fixação da prestação pecuniária deve observar as
circunstâncias concretas do caso, especialmente a capacidade
econômica do condenado, não sendo possível, em sede de recurso
especial, alterar a conclusão das instâncias ordinárias sem o
reexame de fatos e provas.
3. No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado
enfrentou adequadamente a questão da proporcionalidade entre o
valor da prestação pecuniária e o prejuízo causado, destacando
que o valor da prestação pecuniária não está limitado ao montante
do prejuízo, pois sua finalidade não é apenas reparatória, mas
também punitiva e preventiva.
4. O argumento de que o valor fixado é superior ao prejuízo
causado constitui matéria que demanda inevitável revolvimento
do substrato fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
5. Caso se comprove a impossibilidade do cumprimento da
reprimenda alternativa, o embargante poderá discutir, na fase da
execução, perante o Juízo da VEC, a alteração do valor da
prestação pecuniária, o parcelamento do montante ou, até mesmo,
a sua alteração para outra pena restritiva de direitos.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(
, relator Ministro
EDcl no AgRg no REsp n. 2.169.065/PR
, Sexta Turma, julgado em
Rogerio Schietti Cruz
14/10/2025,
DJEN de
)
21/10/2025.

Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55902629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:38
Código de Controle do Documento: 7674cb2e-5066-418f-a61b-15f89963be40

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0372048-0
AREsp 3.059.513 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50016117720224047017
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DIEGO CICERO DE ALENCAR MUNUERA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: VINICIUS LIMA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Contrabando ou descaminho
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DIEGO CICERO DE ALENCAR MUNUERA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605494=0485047029@
2025/0372048-0 - AREsp 3059513 Petição : 2026/0021598-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:15:50
Código de Controle do Documento: B19C26A6-E8DA-44FD-ACF4-976ABE464215